Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO. VIA POSTAL. PESSOA DESCONHECIDA.CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO.
1. Uma vez recebido o mandado de citação por funcionário da portaria do condomínio, sem ressalva, esta deve ser considerada válida se foi enviada para o endereço indicado pelo executado. Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.
3.Agravo interno prejudicado.